Tribunal: STF
Processo: RE 1487563
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Beleza.com Comércio de Produtos de Beleza e Serviços de Cabeleireiros Ltda. e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO Nº 11.322, DE 30-12-2022. DECRETO Nº 11.374, DE 01-01-2023. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NÃO APLICAÇÃO. O Decreto nº 11.374/2023 não pode ser equiparado a instituição ou aumento de tributo e, por isso, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, na medida em que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Entendimento em consonância com a decisão liminar proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade 84/DF.” 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, III, “c”, e 195, § 6º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal” (ADC 84 MCRef), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que ‘o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal’. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.468.873-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente